Tribunal: TJDFT
Processo: 0009322-34.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009322-34.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 49225977, deu-se o início do saneamento do feito quanto aos servidores ELOIZIO PINHEIRO DE JESUS, ELZA MATOS DOS SANTOS SILVA, EMANUEL DE CASTRO BRITO e EMERSON KUPLICH DE OLIVEIRA, bem como foram fixados os honorários à execução. Ademais, foi declarado saneado o processo quanto ao substituído EMERSON KUPLICH DE OLIVEIRA. O SINDIRETA foi intimado para regularizar a documentação referente a ELZA MATOS DOS SANTOS SILVA e o Distrito Federal foi chamado a dizer sobre os esclarecimentos prestados em relação a ELOIZIO PINHEIRO DE JESUS, EMANUEL DE CASTRO BRITO e ENEIDA FERNANDES BERNARDO (ID: 10611984). No ID: 49688710, o exequente informou que a declaração de vínculo funcional da servidora ELZA está no ID: 10611874, fl 267/PDF. No ID: 51351046, o Distrito Federal não se opôs ao prosseguimento do processo quanto aos substituídos ELOIZIO PINHEIRO DE JESUS e EMANUEL DE CASTRO BRITO. Porém, solicitou a exclusão da lide a servidora ENEIDA FERNANDES BERNARDO pelo reconhecimento de litispendência/coisa julgada. É o relato necessário. Passo a decidir. I - SANEAMENTO DO FEITO No ID: 49225977, foram apreciadas as documentações de ELZA MATOS DOS SANTOS SILVA, ELOIZIO PINHEIRO DE JESUS e EMANUEL DE CASTRO BRITO. O credor indicou que a declaração funcional de ELZA MATOS DOS SANTOS foi anexada no ID: 10611874, fl 267/PDF. Por outro lado, o ente Distrital não apresentou oposição ao prosseguimento do processo quanto aos servidores ELOIZIO PINHEIRO DE JESUS e EMANUEL DE CASTRO BRITO. Desse modo, declaro o processo saneado quanto aos substituídos processualmente ELZA MATOS DOS SANTOS SILVA, ELOIZIO PINHEIRO DE JESUS e EMANUEL DE CASTRO BRITO. II - EXCLUSÃO DA LIDE LITISPENDÊNCIA ENEIDA FERNANDES BERNARDO De acordo com os arts. 502 e 506 do Código de Processo Civil denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso com relação às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. Segundo os §§ 3o e 4o do art. 337 do referido CPC, haverá litispendência quando se repete ação que está em curso e haverá coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado. Em análise de documentos acostados aos autos (ID: 10611984, fls 541-573), extrai-se que ENEIDA FERNANDES BERNARDO figurou também como substituída processual na Execução n. 2005.00.2.009250-6 (com o mesmo objeto da presente execução), a qual já originou, inclusive, a ordem de pagamento devida (PCT 2015.00.2.000581-3). É o caso, portanto, de extinguir o processo em relação à referida servidora porque, para ela, já existe uma decisão transitada em julgado, com tríplice identidade de elementos. Ante do exposto, julgo extinta a presente execução em relação à substituída ENEIDA FERNANDES BERNARDO, com fulcro no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil. Em homenagem ao princípio da causalidade, encampado pelos §§ 6o e 10 do art. 85 do CPC/2015, com fundamento no art. 90, caput e § 1o, do mesmo estatuto processual civil, tendo em vista a extinção, em decorrência da constatação de coisa julgada, referir-se a apenas um dos 10 (dez) substituídos processuais no presente feito e atento às diretrizes dos §§ 2o e 3o do já mencionado art. 85, condeno o exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Distrito Federal no patamar de 10% (dez por cento) sobre 1/10 (um décimo) do valor atualizado da causa, vedada eventual compensação (CPC/2015, art. 85, § 14). III - ATUALIZAÇÃO DE CÁLCULOS Prosseguem na ação os substituídos processualmente ELOIZIO PINHEIRO DE JESUS, ELZA MATOS DOS SANTOS SILVA, EMANUEL DE CASTRO BRITO e EMERSON KUPLICH DE OLIVEIRA. Desse modo, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculos, conforme cláusulas 6 e 7 do acordo firmado entre as partes, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento) deferido no ID: 10611909 e os honorários à execução fixados no ID: 49225977, incidentes, inclusive, sobre os créditos de servidores anuentes. Destaco que, para cálculos de honorários de execução quanto aos créditos de anuentes, deve-se manter o critério adotado nos cálculos judiciais, ao tempo que homologados e adimplidos. No tocante à correção monetária, os valores devem ser atualizados pela variação do INPC e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Tema 810 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916);ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002);iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original;iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art.3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 18 de setembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador